Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-29.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração
Vistos etc.
Foram opostos Embargos de Declaração impugnando a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única que INADMITIU o Recurso Extraordinário interposto pela parte Embargante.
Pois bem. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil determina:
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
Conforme certidão datada de 09/02/2021 (ID 75375512), os embargos de declaração foram opostos fora do prazo legal.
Verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi disponibilizada no DJe em 19/12/2020 e publicada em 21/01/2021, mas o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 09/02/2021, sendo, portanto, intempestivo.
Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.
Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única